Tribunal: TJSP
Processo: 2145422-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – alegação de constrangimento ilegal em virtude de indeferimento de produção de prova – matéria que não pode ser objeto do presente writ – indefere-se o processamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2145422-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é paciente
GABRIEL CHAVES DE BRITO e Impetrante KARINA CRISTINE DA CONCEIÇÃO
CARMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: INDEFERIRAM o
processamento da ação de habeas corpus, em consonância com a regra do artigo 248
do Regimento Interno desta Corte de Justiça e artigo 663 do Código de Processo
Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145422-74.2020.8.26.0000 -Voto no 24167
2
Impetrante(s): Karina Cristine
Paciente(s): Gabriel Chaves Brito
Origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes
HABEAS CORPUS alegação de constrangimento ilegal em
virtude de indeferimento de produção de prova matéria que não
pode ser objeto do presente writ indefere-se o processamento.

O impetrante ajuizou o presente pedido de
habeas corpus contra decisão1 que indeferiu o pedido de quebra de
sigilo telefônico das linhas solicitadas pela defesa, alegando
cerceamento de defesa e violação ao contraditório.
É o relatório.
O paciente alega constrangimento ilegal
em virtude de decisão que indeferiu o pedido de quebra de sigilo
telefônico da linha requerida pela defesa.
O habeas corpus está consagrado nos
incisos LXVIII e LXXVII do artigo 5o da Constituição brasileira de 1988,
como ação de garantia da proteção do direito de liberdade de
locomoção das pessoas.

O habeas corpus é a ação constitucional
apropriada para a proteção do direito de liberdade de locomoção das
pessoas. Tem lugar, portanto, sempre que alguém sofrer restrição ou
ameaça ilegal ou abusiva em prejuízo do direito de ir, vir e
permanecer. A propósito do conceito, vale conferir o disposto no
inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição brasileira: “LXVIII - conceder-se-
á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.
1 Folhas 33.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145422-74.2020.8.26.0000 -Voto no 24167
3

Ainda, também vale conferir o artigo 647
do Código de Processo Penal: “Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que
alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua
liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”.

Em outras palavras, a ação de habeas
corpus é admissível para impugnar todo e qualquer ato ilegal ou abusivo
que ameace ou prejudique o direito de liberdade de locomoção das pessoas.

No caso dos autos, tem-se que eventual
decisão que indefere a produção de prova em nada guarda relação
com o direito de locomoção do paciente, não havendo que se falar em
aplicação do presente remédio heroico para tal fim.

Ademais, conforme já decidido neste
sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça1: “A augusta via
do habeas corpus não é o instrumento adequada para a análise da pertinência, ou não,
das diligências requeridas no curso da ação penal, porquanto demanda aprofundado
exame do conjunto probatório produzido.”

Ainda,
a
mesma
Corte2,
em
outro
julgamento, decidiu no mesmo sentido: “Conforme já assentou esta Corte
Superior de Justiça, não há constrangimento ilegal no indeferimento de produção de
provas, quando o magistrado o faz fundamentadamente, por considerá-las infundadas,
desnecessárias ou protelatórias [...]”.

Determinado pelo magistrado de piso que
a defesa justificasse a diligência, esta nada acrescentou, alegando
que seria estratégia de defesa. Ora, sendo assim, toda prova de
defesa deveria ser deferida, sem qualquer vislumbre de necessidade
e alcance, fato que não é adotado no nosso ordenamento.
Last but not least, tratando-se do celular
do próprio paciente, possível à defesa produzir a prova que busca,
juntando comprovante com as ligações realizadas, que podem ser
pelo paciente produzidas junto à empresa.
Sendo assim, não há que se falar em
constrangimento ilegal.
Presente a hipótese do artigo 663 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145422-74.2020.8.26.0000 -Voto no 24167
4
Código de Processo Penal, deixa-se de requisitar informações e de
colher a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.
Ante
o
exposto,
indefere-se
o
processamento da ação de habeas corpus, em consonância com a
regra do artigo 248 do Regimento Interno desta Corte de Justiça c.c. o
artigo 663 do Código de Processo Penal.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica